Tribunal: TJBA
Processo: 8004763-27.2024.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8004763-27.2024.8.05.0138

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: ELIZETE PASSOS DOS SANTOS

Advogado(s): ROBERTA BOMFIM RAMOS

APELADO: SANTANA MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP e outros

Advogado(s): TARCILO JOSE ARAUJO FARIAS, TIAGO CAMPOS ROSA, MARCELO ANDRE CANHADA FILHO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.

DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO DECLARATÓRIA
DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
. SENTENÇA
QUE
JULGOU IMPROCEDENTES OS PLEITOS AUTORAIS. PAGAMENTO DE R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS), SUSPENSO POR GRATUIDADE DE JUSTIÇA.
SENTENÇA PROFERIDA NO PRAZO DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
ERROR IN PROCEDENDO
.
ART. 9.° CPC
.
CERCEAMENTO DE DEFESA
.
SENTENÇA

NULA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Caso em exame:

1. Trata-se de apelo interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais
de repetição de indébito c/c com pedido de indenização por danos morais
, decorrentes de cobrança indevida em cartão de crédito.

Questão em discussão:

2.

A questão em discussão consiste em:

(i) verificar a ocorrência de cerceamento de defesa da autora; (ii) determinar a nulidade da sentença recorrida.

Razões de decidir:

3. Analisando os autos, verifica-se que a sentença foi publicada antes de decorrido o prazo de dilação probatória, qual seja de 10 (dez) dias, concedido pelo magistrado.

4.
In casu
, a decisão
precoce afronta os princípios do contraditório e ampla defesa, vez que demonstra evidente cerceamento de defesa da parte autora.

Dispositivo e tese:

5. Recurso conhecido e provido para anular a sentença recorrida
remetendo-se os autos à origem, para regular processamento do feito.

Tese de julgamento
: 1. Verificado cerceamento de defesa da autora, mostra-se necessária anulação da sentença
, com retorno dos autos à origem.

Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível
n.º
8004763-27.2024.8.05.0138
,
tendo como apelante,
ELIZETE PASSOS DOS SANTOS

e apeladas,
SANTANA MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA (REDE QUERO BAHIA)
e
BANCO AFINZ S.A. – BANCO MÚLTIPLO
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, e
m
conhecer e dar provimento ao recurso, para anular a sentença recorrida,
conforme voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG22E